Tribunal: TJSP
Processo: 1500843-14.2022.8.26.0617
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão de análise pormenorizada e específica de todas as arguições recursais. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Atipicidade material do ocorrido. Embargos conhecidos e não acolhidos.